Tribunal: TJDFT
Processo: 0702759-14.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICO DA PETIÇÃO INICIAL. CUMULAÇÃO COM AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCLUSÃO QUE SE EXTRAI DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. MODO DE SER DE UMA RELAÇÃO JURÍDICA. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO DELITUOSO. APLICAÇÃO DO ART. 315, §§ 1o E 2o, DO CPC. APURAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO. PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a natureza jurídica da ação é definida pelo pedido formulado e pela causa de pedir exposta, não tendo relevância o nomen iuris dado pela parte autora (AgRg no REsp n. 1.193.892/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/2/2014, DJe de 24/2/2014).
2. Ademais, o juiz, ao analisar a petição inicial, deve realizar uma interpretação lógico-sistemática do seu conteúdo, extraindo aquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, conforme orientação do art. 322, § 2o, do CPC.
3. A apelante ajuizou demanda com o nomen iuris “ação de consignação em pagamento”, contudo, da leitura da causa de pedir e dos pedidos, verifica-se que a ação possui também natureza declaratória, não se podendo descartar a cumulação de pedidos, desde que eles sejam compatíveis entre si, o mesmo juízo seja competente para conhecer deles e o tipo de procedimento seja adequado para todos eles.
4. Ainda que a declaração quanto ao enquadramento contratual (morte ou morte acidental) possa depender, no presente caso, de verificação da existência de fato delituoso, isso não retira a competência do juízo cível para dirimir os esclarecimentos buscados pela parte autora.
5. Vislumbra-se o interesse da autora em saber da existência de eventual vínculo afetivo entre o segurado falecido e uma das rés, bem como se ela figuraria como beneficiária e se haveria a presença de risco excluído. Nesse ponto, nos próprios autos, a ré poderia comprovar, documentalmente, a sua condição de companheira do segurado ou, caso fosse proposta ou se já existente ação de reconhecimento de união estável, o processo poderia ser suspenso, na forma do art. 313, inc. V, “a”, do CPC.
6. Apelação conhecida e provida.